Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno interposto por Bárbara Caroline de Lima em face do provimento unipessoal que, reputando-o prejudicado, ante a prolação da sentença no processo principal, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, ao receber os autos do executivo subjacente, oriundos do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, apreendendo pela inexistência de situação hábil a permitir o trâmite do executivo naquela vara cível, determinara sua redistribuição ao Juízo especializado de origem[1]. Inconformada, objetiva a agravante a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, viabilizando o processamento do recurso que originariamente interpusera. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, aduzira a agravante, em suma, tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada, no bojo do qual ela, conquanto regularmente intimada a adimplir o débito, mantivera-se inerte. Aduzira que, defronte as diligências que empregara, obtivera a informação de que a agravada pessoa física ocultava seus bens por intermédio de sua filha, J. F. S. Verberara que o processo fora originalmente ajuizado ao Juizado Especial Cível no qual transitara a ação, e, considerando que a filha da executada é menor de idade, o Juízo de origem entendera que não seria competente para julgar o feito, remetendo os autos à Vara Cível do Riacho Fundo, para que o pedido de reconhecimento de fraude à execução pudesse ser julgado. Pontuara que, contudo, ao recepcionar o processo, o juiz da Vara Cível do Riacho Fundo proferira decisão, que reputara genérica, determinando o retorno dos autos ao Juizado Especial do Riacho Fundo, abstendo-se de observar o interesse de menor que obrigaria a remessa dos autos à Vara Cível. Consignara que, em face dessa resolução, interpusera o agravo de instrumento originário, almejando reformar a decisão e determinar a remessa imediata dos autos à Vara Cível do Riacho Fundo, para análise do pedido de reconhecimento de fraude à execução. Pontuara que, contudo, antes de ser prolatada decisão apreciando o pedido de antecipação de tutela recursal apresentado, fora proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis. Pontuara que sobreviera, então, decisão que julgara o recurso prejudicado em razão da prolação de sentença. Acrescera que, entrementes, opusera embargos de declaração em face da sentença prolatada nos autos originários, recurso que restara provido, determinando-se a suspensão do trânsito processual até o julgamento final deste agravo de instrumento. Asseverara, outrossim, que, sob essa realidade, aviara embargos de declaração nos vertentes fólios, os quais restaram rejeitados. Pontificara que o agravo de instrumento não poderá ser julgado prejudicado de forma simplista e categórica em razão da prolação de posterior sentença, devendo ser observado o cotejo fático que ensejara a interposição do recurso e se a questão nele abordada fora decidida mediante cognição exauriente pela sentença proferida. Acentuara que, na espécie, o recurso de agravo de instrumento fora utilizado para recorrer de decisão que definira como competente o Juizado Especial do Riacho Fundo, conquanto presente interesse de menor para deslinde do andamento processual, matéria não decidida em caráter definitivo na sentença posteriormente prolatada, ensejando que não haveria perda do interesse recursal, tampouco tornando o recurso prejudicado. Afirmara que, consoante entendimento doutrinário, a definição sobre a prejudicialidade do recurso deverá ser realizada mediante aplicação de dois critérios, a saber, hierarquia e cognição, destacando que a aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame do caso concreto, implicando que a prejudicialidade do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. Aludindo ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao teor do artigo 946 do estatuto processual, que prevê que, tanto o agravo de instrumento, quanto o recurso de apelação sobre um mesmo processo poderão tramitar concomitantemente, o agravo de instrumento não poderia ser considerado prejudicado pela mera prolação de sentença. Aduzira que, na espécie, a sentença não se manifestara sobre a competência, razão pela qual não houvera decisão mediante cognição exauriente, ao passo que a única manifestação sobre a competência fora a decisão agravada. Reprisara que, ademais, a sentença não extinguira o direito que a assiste de pleitear o retorno do andamento processual assim que localizados bens passíveis de penhora, reiterando que o provimento sentencial fora reformado, determinando-se que o processo não mais fosse extinto, mas permanecesse apenas suspenso, devendo-se aguardar o julgamento deste recurso. Asseverara que, dessarte, permanece seu interesse recursal, que não teria restado prejudicado pela sentença prolatada. Com lastro nesses argumentos, reclamara a reconsideração da decisão que negara conhecimento ao agravo que agitara, ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido. A agravada não fora localizada no endereço constante nos autos, inviabilizando sua intimação para contrariar o agravo[2]. Defronte ao resultado negativo da diligência intimatória, agravante retornara aos autos, esclarecendo que a agravada é revel[3]. Instada a manifestar-se acerca da subsistência de interesse no exame do agravo, a agravante postulara o julgamento do recurso[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno interposto por Bárbara Caroline de Lima em face do provimento unipessoal que, reputando-o prejudicado, ante a prolação da sentença no processo principal, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, ao receber os autos do executivo subjacente, oriundos do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, apreendendo pela inexistência de situação hábil a permitir o trâmite do executivo naquela vara cível, determinara sua redistribuição ao Juízo especializado de origem. Inconformada, objetiva a agravante a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido, viabilizando o processamento do recurso que originariamente interpusera. Conforme o reportado, objetiva a agravante a reconsideração do provimento unipessoal arrostado, afastando-se a resolução havida no sentido de que restara prejudicado o agravo de instrumento, viabilizando seu prosseguimento. Alinhada a postulação, afere-se que, de fato, a decisão arrostada comporta modulação. Vejamos. Conquanto prolatada sentença de extinção do cumprimento de sentença subjacente, essa resolução fora empreendida ao fundamento de inexistência de patrimônio da devedora passível de penhora, com lastro no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95[5]. Sucede que a sentença proferida sob esse fundamento ostenta natureza dissimile daquelas lastreadas no artigo 924 do estatuto processual, uma vez que permite o desarquivamento dos autos na hipótese em que posteriormente localizados bens passíveis de constrição, salvo se a pretensão executiva estiver alcançada pela prescrição. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais pátrios, consoante se apreende do aresto adiante ementado: “Ementa: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se de execução de título judicial, tendo a execução restado frustrada diante da inexistência de bens passíveis de penhora. Extinção do processo, com esteio no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, que merece ser mantida, tendo em vista a inexistência de bens ou ativos financeiros que possam satisfazer o crédito do exequente, bem como ante a ausência de previsão de suspensão da execução no rito estabelecido pela Lei 9.099/95, motivado pela afronta à celeridade, disposta no caput do art. 2o do referido diploma processual. Ademais, cumpre esclarecer que no rito do Juizado Especial Cível, em razão dos princípios da informalidade, celeridade e economia processual, a natureza jurídica da extinção prevista na Lei 9.099/95, não tem a mesma natureza daquela destacada no art. 924 do CPC, uma vez que a previsão do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, possibilita a extinção para simplificar o funcionamento do juizado, mas não obsta que a ação seja desarquivada a qualquer tempo, desde que não atingida pela prescrição, no caso de localização posterior de bens. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível, No 71008291072, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 29-05-2019) Essa ressalva fora expressamente realizada ao serem apreciados os embargos de declaração manejados pela ora agravante naquele executivo, oportunidade em que o eminente magistrado primevo consignara que “o arquivamento operado na sentença de ID 204169872 não impede que a parte executada retome o andamento do processo, por simples petição, quando puder, efetivamente, indicar de forma objetiva e concreta bens à penhora para satisfação do débito”[6]. Sob essa realidade, patenteado que a sentença proferida no executivo subjacente efetivamente não tivera o condão de colocar-lhe termo definitivo, afere-se que o agravo de instrumento não restara prejudicado, sob esse único prisma, em razão de sua prolação, ensejando que a pretensão de reconsideração deduzida pela agravante comporta acolhimento sob essa perspectiva. A despeito dessa irrefragável constatação, sobeja igualmente inexorável a subsistência de circunstância hábil a inviabilizar o conhecimento deste recurso. É que não sobeja processualmente viável a deflagração de incidente e remessa de seu exame a Juízo de competência funcional diversa daquele que editara o título executivo e no qual transita o executivo. Com efeito, a agravante formulara incidente de fraude à execução perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo[7], do qual emergira o título judicial exequendo[8], vindicando o reconhecimento de que a agravada tem ocultado bens e ativos financeiros em conta bancária de sua filha. Conseguintemente, não sobeja possível a análise do arguido por Juízo de competência funcional diversa, consoante pretendera. É que o Juízo prolator do título judicial em execução é quem ostenta competência para deliberar sobre os incidentes aviados no trânsito do cumprimento de sentença, não ressoando factível que, manejado incidente de fraude à execução perante o Juízo especializado, postule a exequente sua apreciação por Juízo diverso. O executivo, em suma, tem como juízo absolutamente competente aquele do qual emergira o título judicial (CPC, art. 516, II). Essa competência é de natureza funcional, ou seja, de caráter absoluto[9]. Acerca do tema, confira-se o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, estampado no precedente adiante sumariado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 9.099/95. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROPOSITURA EM JUÍZO DIVERSO DO QUE CORRE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome sugere, é um incidente processual que, em razão da sua própria natureza, não pode constituir objeto de ação autônoma. Além disso, o referido incidente está previsto no Código de Processo Civil como modalidade de intervenção de terceiros que, por sua essência, não pode ser objeto de ação própria. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível no âmbito dos juizados especiais, a teor do que prescreve o art. 1.062, do CPC. 3. Apelo não provido” (Acórdão 1784052, 0702967-56.2020.8.07.0017, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Sob essa realidade, afere-se que não socorria à agravante a possibilidade de, patenteada a impossibilidade de apreciação, pelo Juízo especializado, do incidente que formulara, por implicar, em última ratio, a inclusão de menor no polo passivo do executivo, simplesmente postular a remessa dos autos a Juízo de competência funcional diversa, como forma de ver apreciada a pretensão incidental que formulara. Essa apuração denuncia a evidente impropriedade do vertente agravo, pois volvido a arrostar provimento que se alinha linearmente à previsão legal. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessário a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que o inconformismo não deve prosperar, pois destinado a desconstituir decisão que se conformara linearmente com o legalmente emoldurado, legitimando que seja colocado termo ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhados, conquanto reconsiderando a decisão que negara seguimento ao agravo em razão da perda de seu objeto, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge do artigo 932, inc. III, do estatuto processual, nego conhecimento ao agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante o fato de que destoa do legalmente encadeado por ter sido agitado com o objetivo de desconstituir decisão que se emoldura linearmente com o apregoado pelo legislador processual. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 200335914 (fls. 248/249), Cumprimento de Sentença no 0703882-37.2022.8.07.0017. [2] - ID Num. 63834026. [3] - ID Num. 64884414. [4] - ID Num. 65599894 [5] - “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. (...) § 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” [6] - ID Num. 204247309 (fls. 271/272), Cumprimento de Sentença no 0703882-37.2022.8.07.0017. [7] - ID Num. 191385476 (fls. 136/154), Cumprimento de Sentença no 0703882-37.2022.8.07.0017. [8] - ID Num. 136559110 (fls. 87/91), Cumprimento de Sentença no 0703882-37.2022.8.07.0017. [9] - ID Num. 200335914 (fls. 248/249), Cumprimento de Sentença no 0703882-37.2022.8.07.0017.